Tribunal: STJ
Processo: 1018501-49.2023.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231065 - SP(2025/0326459-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
AGRAVADO
: JORGE MARQUES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
LETÍCIA DE OLIVEIRA BENTO PELIZZARI - SP454246
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS SEM REGISTRO
NA ANVISA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A análise das alegações de violação ao
do
encontra óbice
art. 757
CC/2002
nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, devido à ausência de
prequestionamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol da
ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado em situações excepcionais,
como a ausência de substituto terapêutico eficaz e seguro, desde que
atendidos critérios técnicos e evidências científicas.
3. A autorização excepcional de importação pela ANVISA evidencia a
segurança e eficácia do medicamento, sendo suficiente para afastar a exclusão
de cobertura, mesmo na ausência de registro formal.
4. A negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento de
doença grave, como o câncer, é considerada abusiva, especialmente quando
há prescrição médica fundamentada e ausência de alternativas terapêuticas
eficazes no rol da ANS.
5. Rever o entendimento acerca da natureza abusiva da negativa de cobertura
demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d4aafdf-2384-4e7c-a23e-1d3900419ef3

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d4aafdf-2384-4e7c-a23e-1d3900419ef3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231065 - SP(2025/0326459-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
AGRAVADO
: JORGE MARQUES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
LETÍCIA DE OLIVEIRA BENTO PELIZZARI - SP454246
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS SEM REGISTRO
NA ANVISA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A análise das alegações de violação ao
do
encontra óbice
art. 757
CC/2002
nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, devido à ausência de
prequestionamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol da
ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado em situações excepcionais,
como a ausência de substituto terapêutico eficaz e seguro, desde que
atendidos critérios técnicos e evidências científicas.
3. A autorização excepcional de importação pela ANVISA evidencia a
segurança e eficácia do medicamento, sendo suficiente para afastar a exclusão
de cobertura, mesmo na ausência de registro formal.
4. A negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento de
doença grave, como o câncer, é considerada abusiva, especialmente quando
há prescrição médica fundamentada e ausência de alternativas terapêuticas
eficazes no rol da ANS.
5. Rever o entendimento acerca da natureza abusiva da negativa de cobertura
demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
agravo interno
SEGURO SAÚDE, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 547-
550), que conheceu em parte do recurso especial para, nessa extensão, negar- lhe provimento.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 554-564), a parte agravante sustenta, em
síntese, que a decisão monocrática desconsiderou o entendimento firmado no tema repetitivo
sobre a não obrigatoriedade de fornecimento de medicamento sem registro na autoridade
Documento eletrônico VDA54761148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: 78c223bb-590e-4645-b83e-0215af67e524

sanitária, de modo que a condenação ao custeio do BEROMUN (tasonermin), importado e não
nacionalizado, é indevida.
Sustenta ainda que a decisão agravada ignorou a natureza securitária do contrato e o
princípio do mutualismo, pelo qual apenas riscos predeterminados devem ser cobertos, e que
impor coberturas não contratadas impacta a massa segurada e configura exercício regular de
direito na recusa.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 568-584).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor, beneficiário de plano de saúde, afirma
ser portador de lipossarcoma desdiferenciado irressecável em membro inferior direito, com
progressão da doença, e sustenta a necessidade do procedimento de perfusão isolada do membro
com quimioterapia hipertérmica, com fornecimento dos medicamentos Beromun (tasonermin) e
Melfalano. Aduz que o Beromun não possui registro na Anvisa, mas tem aprovação pela
Agência Europeia de Medicamentos, e que o Melfalano possui registro nacional. Propõe ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para compelir a operadora a custear
integralmente o tratamento, formulando pedido sucessivo para cobertura do procedimento e do
Melfalano caso não se reconheça a obrigatoriedade do Beromun.
A sentença julgou procedente a ação, tornou definitiva a tutela de urgência e
condenou a ré a emitir todas as guias e a fornecer os medicamentos Beromun (tasonermin) e
Melfalano, nos termos da prescrição médica, com fundamento na aplicação do CDC, na
cobertura da doença prevista na
e na flexibilização do rol da ANS pela
Lei 9.656/1998
além de ter afastado a incidência do Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça
Lei 14.454/2022,
diante da autorização excepcional de importação pela Anvisa (e-STJ, fls. 422-430).
O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da
operadora e manteve integralmente a sentença, afirmando a natureza consumerista da relação
(Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça), a referência básica do rol da ANS pela
a validade da prescrição por médico especialista e a inexistência de tratamento
Lei 14.454/2022,
alternativo equivalente demonstrado pela ré, além de reconhecer que a autorização excepcional
de importação pela Anvisa evidencia segurança sanitária e permite o custeio, em consonância
com a jurisprudência do STJ (e-STJ, fls. 472-479).
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos arts. 10 e 12 da
e ao
do Código Civil.
Lei 9.656/1998,
art. 757
Aduz que a Corte de origem determinou cobertura de procedimento e de
medicamento não previstos no rol da ANS e, no caso do BEROMUN (tasonermin), sem registro
na ANVISA, ampliando indevidamente as coberturas mínimas do plano-referência e
contrariando a exclusão legal do fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados.
Documento eletrônico VDA54761148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: 78c223bb-590e-4645-b83e-0215af67e524

Requer a aplicação do Tema n.
segundo o qual "
990/STJ,
As operadoras de plano de
."
saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA
Aponta ainda que o acórdão recorrido impôs à operadora o custeio de
sem cobertura contratual e fora do rol da ANS, contrariando a natureza
tratamento/medicamento
do contrato de seguro, que garante apenas “riscos predeterminados.”
O recurso especial foi admitido na origem, ascendendo aos autos a esta Corte
Superior.
Ao analisar o recurso, esta Relatoria entendeu que, no que se refere à apontada
violação ao
do
incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF,
art. 757
CC/2002,
ao passo que, quanto às demais violações apontadas, não se depreendeu do recurso especial
qualquer argumentação capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram o acórdão
recorrido.
Irresignada, a parte agravante interpõe o presente agravo interno, pugnando pelo
afastamento dos referidos óbices sumulares e pelo provimento do recurso especial.
Da acurada análise do processo, constata-se que, não obstante a irresignação da
agravante, realmente, o seu agravo interno não tem como prosperar.
De início, conforme assentado pela decisão ora agravada, no que tange à alegada
violação ao
do Código Civil, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado
art. 757
pelo Tribunal
, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual
a quo
omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice
das
. Nesse sentido:
Súmulas 282 e 356 do STF

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025,

Já no que diz respeito à alegada violação aos arts. 10 e 12 da Lei n. 9.656/98,
novamente não merece prosperar o recurso.
Documento eletrônico VDA54761148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: 78c223bb-590e-4645-b83e-0215af67e524

No ponto, embora a recorrente pretenda que, no caso concreto, seja aplicado o
mesmo entendimento fixado pelo STJ por ocasião do julgamento dos EREsps n.
e
1.886.929/SP
(relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, consolidado no Tema n.
1.889.704/SP
3/8/2022)
a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o rol da
990/STJ,
ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
Nesse contexto, foram adotados os seguintes parâmetros para a apreciação de casos
concretos:
1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos
técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do
magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde,
incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No presente caso, a recorrente limitou-se a argumentar pela não obrigatoriedade no
custeio de
não registrados na ANVISA e não constantes no rol da ANS,
fármacos/tratamentos
sem, contudo, indicar qualquer terapia alternativa que fosse eficaz e segura para o tratamento da
enfermidade, medida que se revelaria indispensável diante do quadro clínico da parte autora.
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de
fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se
” (AgInt no
mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
relator Ministro
, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.016.007/MG,
MARCO BUZZI
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
Assim, deste ponto não se depreende qualquer argumentação substancial capaz de
desconstituir os fundamentos que embasam a decisão ora impugnada.
Para além disso, conforme já decidido por esta Corte, apesar de o Tema n. 990/STJ
estabelecer que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento
não registrado pela ANVISA, deve-se considerar a exceção prevista em lei e a concessão de
autorização pela própria agência reguladora.
Registre-se que a autorização especial de importação concedida pela ANVISA,
conforme consignado no aresto recorrido, pressupõe a segurança sanitária do fármaco em
questão, de modo que, ainda que sem registro, deve ser obrigatoriamente coberto pelo plano de
saúde.
Documento eletrônico VDA54761148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: 78c223bb-590e-4645-b83e-0215af67e524

Nesse sentido:

"RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
SÚMULA 282/STF.
DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO
IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO
CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL
TAXATIVO MITIGADO E DO ROL EXEMPLIFICATIVO COM
CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA
DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS
AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO.
INTERPRETAÇÃO
RAZOÁVEL
DA
CLÁUSULA
CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
16/09/2019,
presente recurso especial, interposto em
e atribuído ao gabinete
23/11/2021
em 25/08/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a
operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o
tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, não consta no rol
da ANS e, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para
importação; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da
beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em
evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada
do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos
e dos
(DJe
, seja com
EREsp 1.886.929/SP
EREsp 1.889.704/SP
03/08/2022)
a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei no 14.454/2022.
5. Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do
e do
sob a sistemática dos recursos
REsp 1.712.163/SP
REsp 1.726.563/SP,
repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em
DJe de
.
01/09/2020,
09/09/2020)
6. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso
próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o
devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto
pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e
eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no
IV,
art. 10,
da
bem como nos arts. 12
66 da
Lei 6.437/77,
c/c
Lei 6.360/76.
7. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento
firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o
medicamento (PURODIOL
) prescrito à beneficiária do plano de
200mg/ml
saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela
ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional,
sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.
8. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível,
em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na
hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de
dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta
ilícita capaz de ensejar o dever de compensação.
9. Hipótese em que a atuação da operadora esta revestida de aparente
legalidade, a afastar a ocorrência do ato ilícito caracterizador do dano moral.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido."
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.019.618/SP,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJe de
29/11/2022,
01/12/2022)
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54761148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: 78c223bb-590e-4645-b83e-0215af67e524

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.231.065 / SP
Número Registro: 2025/0326459-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10185014920238260011 23385842920238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
RECORRIDO
: JORGE MARQUES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
LETÍCIA DE OLIVEIRA BENTO PELIZZARI - SP454246
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
AGRAVADO
: JORGE MARQUES DE CARVALHO
ADVOGADOS : ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
LETÍCIA DE OLIVEIRA BENTO PELIZZARI - SP454246
Documento eletrônico VDA55078376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:59
Código de Controle do Documento: 6f9ff58a-a1d0-41f4-a78a-7a6fc8fa4ced

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:59
Código de Controle do Documento: 6f9ff58a-a1d0-41f4-a78a-7a6fc8fa4ced